Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS. GARE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PANDEMIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIRETA/DF tendo por objeto decisão do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa que determinou a suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE.
2. A GARE somente será devida para aqueles que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados. Ocorre que esses fatos não estão ocorrendo durante a pandemia uma vez que os teatros, salas de concertos musicais, espetáculos e apresentações artísticas em geral passaram a não mais funcionar e, por consequência, os eventos culturais em horários diferenciados, feriados e finais de semana deixaram de ocorrer.
3. Não ocorrendo as condições anormais de serviço, desaparecendo o fato ou a situação que deu causa ao pagamento da GARE, de natureza propter laborem, não-permanente e transitória, deve cessar o pagamento da vantagem.
4. Por se tratar de verba propter laborem, a GARE não integra o conceito de vencimento, pois possui caráter eventual sendo pago de forma transitória, temporária e condicional. Não possui caráter geral e é concedida não para todos os membros da carreira, mas exclusivamente aos servidores do grupamento funcional que exercem atividades específicas e em horários diferenciados.
5. O art. 74, §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento somente nos casos e nas condições indicados em lei. No caso, a reforma da previdência de 2019, por meio da Emenda Constitucional no 103/2019, vedou a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (CF, art. 39, §9o)
6. Segurança denegada.